Tribunal: TJMT
Processo: 0018212-75.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018212-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRESSA APARECIDA CARDOZO PEDROSO registrado(a) civilmente como N.A.C, REPRESENTADA POR SUA MAE ANDRESSA APARECIDA CARDOZO PEDROSO - CPF: 020.289.512-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANDRESSA APARECIDA CARDOZO PEDROSO registrado(a) civilmente como N.A.C, REPRESENTADA POR SUA MAE ANDRESSA APARECIDA CARDOZO PEDROSO - CPF: 020.289.512-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VAGA EM UTI
- HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF – VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Nicolly Alves Cardozo, representada por sua mãe, Andressa Cardozo Pedroso
, onde o Juiz julgou procedente o pedido formulado, para condenar o
Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso
a disponibilizar vaga em UTI Pediátrica.

O Município também foi condenado em honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O acórdão de id n. 109293457, deu provimento ao apelo do Município de Cuiabá para afastar a condenação ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, e os autos foram devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade com o Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal (id n. 179458152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Nicolly Alves Cardozo, representada por sua mãe, Andressa Cardozo Pedroso
, onde o Juiz julgou procedente o pedido formulado, para condenar o
Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso
a disponibilizar vaga em UTI Pediátrica, e condenou ainda o recorrente em honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelo do Município foi provido para afastar a condenação ao pagamento dos honorários.

Foi interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência para disponibilização de vaga em UTI que foi julgada procedente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

A questão estava afeta ao IRDR n. 7 deste Tribunal, visava estabelecer Critério de arbitramento de honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde, mas que foi julgado improcedente.

Dessa forma, não merece provimento o recurso do município para afastar os honorários fixados no ato sentencial.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recursos de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Majoro a verba honorária em sede recursal para R$600,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Em reexame fica ratificada a sentença.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024